Tribunal: TJSP
Processo: 0003704-75.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Qualificadora demonstrada pelas provas oral e pericial - Condenação mantida - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu com mau antecedente e reincidente específico - Recurso não provido.